Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707557-40.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA DE LIMA BRAGA RECORRIDO: ANDERSON TARTARI DECISÃO Trata-se de Recurso inominado em que pretende a recorrente a concessão da gratuidade judiciária. A Resolução no 140, de 24/06/2015 da Defensoria Pública do DF estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos. Para concessão da assistência judiciária há que se fazer uma análise da condição financeira da parte a fim de afastar o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica com o pagamento dos emolumentos. Em recente estudo do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal por meio da Nota Técnica CIJDF 11/2023, após pesquisa no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluiu pela sobreutilização do judiciário e propôs padrões mínimos para auxiliar a análise dos pedidos de gratuidade judiciária. Da análise dos documentos juntados, verifico que a autora percebe o rendimento líquido mensal bem superior ao critério estabelecido pela Defensoria Pública. Além disso, não restou demonstrado o comprometimento integral com as despesas mensais. Ressalto que as custas nos juizados especiais são módicas e incapazes de comprometer o equilíbrio econômico da parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral (custas e preparo) no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito